Tribunal: CARF
Processo: 10680.723185/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723185/2011-37
ACÓRDÃO
2001-007.705 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATACIR DA SILVA VELOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, por documentação
hábil e idônea, mediante apresentação dos comprovantes do tratamento e
dos pagamentos realizados ou outros documentos que cabalmente
atestem a realização do procedimento deduzido.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos, por documentação hábil e idônea.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.705 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723185/2011-37
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções das despesas com instrução, no valor
de R$ 730,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencidos os conselheiros Wilderson Botto
(relator) e Raimundo Cássio Gonçalves Lima que davam provimento parcial em maior extensão,
para também restabelecer a dedução das despesas médicas pagas ao profissional Itamar Pinto
Cota, no valor de R$ 4.450,00. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Lílian Cláudia
de Souza.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lílian Cláudia de Souza – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lílian Cláudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Na condição de relatora designada para formalização da presente decisão, cumpre
observar que os parágrafos abaixo foram elaborados pelo i. Conselheiro e colega Wilderson
Botto, relator originário dos autos.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 81/84):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 3 a
11, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008, 2009, 2010,
anos-calendário 2007, 2008, 2009, formalizando a exigência de imposto a pagar
no valor de R$2.824,65, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções a título de despesas com instrução,
no valor de R$2.708,94, por falta de previsão legal, e de despesas médicas, no
montante de R$8.630,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Cientificado do lançamento em 19/5/2011 (fl. 63), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 66) em 13/6/2011, contestando o lançamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.705 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723185/2011-37
3
Alega que parte das despesas médicas declaradas junto ao dentista Itamar Pinto
Cota pode ser comprovada pelas cópias de cheques nominais trazidos aos autos.
A outra parte, o pagamento foi feito em espécie e os recibos apresentam valores
diferenciados devido a forma de pagamento pactuada entre ele e o profissional.
Junta declaração emitida pela Universidade Gama Filho para justificar a despesa
declarada com instrução e esclarece que a Central de Cursos e Eventos SC Ltda. é
entidade mantenedora dos cursos de pós-graduação oferecidos pela Universidade
citada.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do auto de infração.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Mantém-se a glosa de gasto com instrução não comprovado nos autos.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas médicas no montante comprovado por documentação hábil e
idônea deve ser restabelecida. Em contrapartida, mantém-se a glosa da dedução dos
valores que, questionados pelo Fisco, a efetiva prestação dos serviços não foi comprovada
na forma estabelecida pela legislação tributária.
Cientificado da decisão, em 06/07/2012 (fls. 90/91), o contribuinte, em 02/08/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 92), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
trazendo, nesta oportunidade, novos documentos comprobatórios das despesas realizadas e dos
pagamentos efetuados, em relação às despesas com instrução e médicas remanescentes, estas
últimas pagas em espécie, tudo em conformidade com a legislação de regência.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/94.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 96), sendo-
me distribuído em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.705 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723185/2011-37
4
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com instrução e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com instrução (R$ 2.708,94), e médicas
paga ao profissional Itamar Pinto Cota (R$ 4.450,00), por falta de comprovação da efetividade
dos pagamentos, apurada em sede de revisão das DAA/2008 a 2010 apresentadas, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas nos anos-calendário de 2007 a 2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com nota fiscal
emitida pela Central de Cursos e Eventos S/C Ltda. e declaração emitida pelo profissional Itamar
Pinto Cota, atestando os pagamentos realizados no decorrer dos anos-calendário de 2007 a 2009
(fls. 93/94).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Em relação às despesas médicas, não se discute que é responsabilidade
do beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o pagamento do valor nele
constante, bem como fazer prova da respectiva realização dos aludidos serviços
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.705 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723185/2011-37
5
contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada
a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos
arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os pagamentos
com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que
contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se dê
por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos a transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação e demonstração das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o
profissional) o maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso, não há sumula administrativa de documentação
tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos houve declaração
de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram considerados
imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade
lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pelo profissional Itamar Pinto Cota
(fls. 94), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos, além de conterem os requisitos
exigidos da legislação de regência, apontam a ocorrência do tratamento odontológico submetido
por sua esposa/dependente declarada, bem como os pagamentos por ele efetuados no decorrer
dos anos-calendário de 2007 e 2008, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da
comprovação remanescente do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Quanto à despesa com instrução, a nova nota fiscal emitida pela Centra de cursos e
Eventos S/C Ltda., entidade mantenedora da Universidade Gama Filho (fls. 93) – cujo documento,
diga-se de passagem, traz a informação dos pagamentos efetuados pelo Recorrente no decorrer
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.705 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723185/2011-37
6
dos anos-calendário de 2009 a 2011 – aliado aos comprovantes de pagamento anteriormente
apresentados (fls. 41), estão a demonstrar que o Recorrente arcou com as despesas do curso de
especialização por ele realizado, cujo pagamento relativo ao ano-calendário de 2009
(outubro/dezembro), perfez a monta de R$ 730,00, restando assim parcialmente suprida a falha
apontada, razão pela qual, ancorado na legislação de regência (art. 81 do RIR/99), afasto a glosa
sobre o aludido pagamento realizado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer as deduções das despesas médicas, no valor de R$ 4.450,00, e com instrução, no
valor de R$ 730,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

VOTO VENCEDOR
Lílian Cláudia de Souza, relatora designada

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas declaradas por falta de
comprovação do efetivo pagamento de serviços médicos e odontológicos e dedução com despesas
de educação. A divergência é apenas quanto as deduções de despesas médicas.
Para o relator a apresentação de posterior declaração realizada pelo profissional de
saúde é suficiente para comprovar que os serviços médicos efetivamente foram prestados, não
sendo necessária a comprovação do efetivo pagamento.
Concordo com o relator que a comprovação do efetivo pagamento não seria a única
ferramenta hábil a atestar a prestação dos serviços de natureza médica uma vez que outros
documentos seriam suficientes como – exemplificativamente – cópia de pedidos e prontuários
médicos, exames, laudos, detalhamento do tratamento realizado, dentre outras possibilidades.
Entretanto, entendo que a simples apresentação de declaração desacompanhada
de qualquer outro meio de prova não é suficiente para comprovar que os serviços realmente
foram prestados, isso porque a declaração não acrescenta, via de regra, nenhuma nova
informação relevante que não tenha sido trazida em simples recibo.
De acordo com a legislação do IR à autoridade fiscal pode, desde que entenda
necessário, solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.705 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723185/2011-37
7
despesa que o sujeito passivo pretenda deduzir de sua declaração – como é o caso de deduções
de despesas médicas.
Em outras palavras, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios
das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

E foi exatamente o que aconteceu no caso em apreço. A autoridade administrativa
solicitou que fossem apresentados documentos que comprovassem a efetividade dos tratamentos
médicos como, por exemplo, comprovantes de pagamento.
Assim, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a efetiva ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores
pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da
autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar,
por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que
o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto
probatório com vista a formar sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem
atender à razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil
produção.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
significativo.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o
que foi feito apenas parcialmente no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Importante ainda salientar que nenhum outro documento além de simples recibo e,
para um dos profissionais, uma declaração adicional – que a meu ver – não diz mais que os recibos
já apresentados – foram anexados aos autos, como por exemplo, cópia de prontuários médicos no
quais o diagnóstico tivesse sido delimitado, ou que determinassem qual o tratamento foi prescrito
para o paciente. Não foi apresentado um relatório detalhado com o tratamento desenvolvido, a
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.705 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723185/2011-37
8
linha seguida nem qualquer outro documento que comprove que os serviços médicos, de fato,
foram prestados.
O ponto em discussão reside na fragilidade do acervo probatório e não no fato do
pagamento ter sido realizado em espécie.
Em outros casos já me manifestei no sentido de que os comprovantes de
pagamento não seriam os únicos documentos que poderiam ser apresentados pelo contribuinte
para comprovar a efetividade dos serviços médicos prestados, a título exemplificativo cito o PTA
de no 10680.723185/2011-37, no qual os comprovantes de pagamento não foram apresentados,
mas foram trazidos exames, laudos, prontuários e outros documentos médicos que foram
determinantes para assegurar a robustez do conjunto probatório, o que não verifico no presente
caso.
Deste modo, como não foi apresentada a comprovação exigida, nem tampouco
outros documentos médicos que poderiam comprovar que os tratamentos realmente foram
realizados, entendo que devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas, isso
porque no meu entendimento as declarações por eles emitidas têm o mesmo valor probante dos
recibos e não são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço e nem tampouco o
seu efetivo pagamento.

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer apenas as deduções das despesas com instrução, no valor de R$ 730,00, na base de
cálculo do imposto de renda.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 104
DF CARF MF
Original